Tribunal: TJPA
Processo: 0809955-16.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0809955-16.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

EMBARGADO: VITOR HUGO ALMEIDA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº. 0809955-16.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: Belém/PA

EMBARGANTE: Ministério Público do Estado do Pará

EMBARGADO: Vitor Hugo Almeida Correa

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

___________________________________________________________

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ilicitude da prova obtida em abordagem policial não precedida de fundada suspeita, declarar a nulidade das provas dela derivadas e absolver o acusado com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de contradição no acórdão quanto à licitude da busca pessoal e a suposta omissão na análise de elementos fáticos indicativos da legalidade da diligência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Não se constatam omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

A Turma Julgadora reconheceu a nulidade da prova obtida por busca pessoal realizada sem prévia e objetiva fundada suspeita, em conformidade com precedentes do STJ e STF (HC 208.240/SP; RHC 158.580/BA; HC 768.440/SP).

A ausência de formalização da denúncia anônima e a inexistência de comportamento suspeito justificado afastam a legalidade da abordagem.

O vídeo mencionado pelo embargante não consta dos autos, inexistindo, portanto, elemento novo apto a modificar o julgamento.

As alegações do embargante demonstram mera inconformidade com o entendimento adotado, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição. A ausência de prova documental prévia à abordagem policial torna ilícita a busca pessoal, atraindo a nulidade das provas derivadas.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Penal: arts. 157, §1º; 386, II; 619

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº. 0809955-16.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: Belém/PA

EMBARGANTE:
Ministério Público do Estado do Pará

EMBARGADO:
Vitor Hugo Almeida Correa

RELATORA:
Desembargadora Eva do Amaral Coelho

___________________________________________________________

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora (ID nº 29785034), o qual, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
VITOR HUGO ALMEIDA CORREA
para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal não precedida de fundada suspeita, declarar a nulidade das provas dela derivadas e absolvê-lo com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição, porquanto desconsiderou elementos concretos que, em seu entender, legitimariam a busca pessoal realizada — notadamente a existência de denúncias recorrentes, o contexto de traficância reiterada na Feira do Açaí, a presença de usuários no entorno do acusado e o oferecimento de vantagem indevida aos policiais, fato inclusive registrado em vídeo. Sustenta, ainda, que a decisão diverge da jurisprudência consolidada sobre o tema, pleiteando, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecer a condenação proferida na sentença.

O embargado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que inexistem omissões ou contradições no julgado, sendo o recurso manejado com nítido propósito de rediscutir o mérito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, os aclaratórios não merecem acolhida.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Não se prestam à revisão do mérito da decisão, tampouco à revaloração de fatos e provas já apreciados pelo colegiado.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todos os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação robusta na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC 158.580/BA; HC 768.440/SP) e do Supremo Tribunal Federal (HC 208.240/SP), que exigem a presença de fundada suspeita objetivamente aferível para autorizar busca pessoal sem mandado judicial.

A Turma julgadora concluiu, com base na moldura fático-probatória delineada nos autos, que a diligência policial que deu origem à prisão em flagrante carecia de elementos objetivos minimamente demonstrados e previamente documentados, limitando-se a percepções subjetivas e denúncias genéricas não formalizadas, o que comprometeu a licitude da prova e atraiu a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP). Ademais, o suposto video que demonstraria a materialidade de delito de corrupção passiva sequer consta dos autos, isto é, não teve sua existência comprovada.

Portanto, as alegações consantes dos embargos não revelam contradição lógica ou jurídica no acórdão, mas apenas traduzem inconformismo com a valoração das provas realizada pelo colegiado, pretendendo, por esta via recursal, reabrir discussão sobre matéria já decidida com base em fundamentação exauriente.

Não se pode admitir, a pretexto de aclarar a decisão, a reintrodução de teses que já foram objeto de expressa apreciação e refutação no julgado embargado. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito ou à obtenção de novo pronunciamento judicial sobre fundamentos anteriormente enfrentados.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos lançados pelas partes, sendo suficiente que a motivação adotada seja clara e suficiente para permitir a compreensão das razões de decidir, como ocorreu no presente caso.

Tais conclusões são amplamente amparadas pela jurisprudência desta Corte. Para ilustrar, cito:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
4.

A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
2.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024
(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025).

Em suma, os aclaratórios não merecem acolhimento.

Posto isso, conheço e

rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Desa.
Eva do Amaral Coelho
Relatora

Belém, 06/02/2026